Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA 297, DO STJ, FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VISTORIA NO BEM NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação dos seus serviços, com base na teoria do risco da atividade.
2. A concessão de financiamento a terceira pessoa, envolvendo veículo pertencente ao apelado ratifica a inferência de que a instituição financeira se tornou responsável pela violação a direitos de personalidade do consumidor, configurando o dano moral, sobretudo quando deixa de realizar a vistoria do bem alienado, já que, por meio dela, constataria, de plano, não estar o veículo em posse do fraudador. Não agiu a instituição financeira, portanto, com a cautela necessária ao firmar o contrato de financiamento com terceiro, não se aplicando a excludente prevista no art. 14, § 3a, inc. I e II, do CDC. A esse respeito, Acórdão n. 1359379, 07372303620188070001, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/07/2021, Publicado no DJE: 27/08/2021)
3. Recurso conhecido e desprovido.